Tribunal: STF
Processo: AP 1921
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Decisão datada de 21/3/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 39):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas);



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais);



    3. proibição de participação em redes sociais abertas;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas);



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    A fiscalização do cumprimento do acordo foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais da Comarca de domicílio da parte ré.



    Em 16/8/2024, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL expediente por meio do qual noticia o cumprimento do acordo (petição STF nº 123.296/2024).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade e arquivamento dos autos” (eDoc. 49).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a ser paga em quatro parcelas mensais e sucessivas, sem juros, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, tendo remetido relatório mensal de prestação de serviço à comunidade, que confirma que FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER totalizou 150h (cento e cinquenta horas) de prestação de serviços à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes/SP, em atividades de digitação (eDoc. 46, fls. 159-162 e 185-186).



     Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu à conta judiciária a prestação pecuniária de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais) (eDoc. 46, fl. 130).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador. 



    Em relação à quarta condição, conforme informação da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 5/7/2024, 12/7/2024, 19/7/2024 e 2/8/2024(eDoc. 45, fls. 152-155 e 174).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que “não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado, nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, por acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP.” (eDoc. 39).



    À vista de todo o exposto, diante do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FRANCISCO CORREA DE MELO XAVIER (CPF nº 229.598.198-02).



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, com cópia da presente decisão.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente